Tribunal: TJES
Processo: 5000556-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000556-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDENEIS KRAUZE e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDENEIS KRAUZE, VALDIR BENING E RENATO BENING
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) anexaram aos autos de origem, após determinação do juízo "
a quo"
, documentação comprovando que não possuem condições econômicas e financeiras para arcarem com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios, incluindo extratos bancários com saldos negativos, contudo, o pedido de gratuidade da justiça fora indeferido, com autorização de parcelamento das custas processuais; 2) a decisão agravada obsta que os agravantes exerçam o direito de ação (Art. 5º, XXXV, da Constituição da República), pois não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais; 3) em outro processo no qual são partes, em sede recursal (Agravo de instrumento tombado sob o nº 0002955-27.2019.8.08.0038), os dois primeiros agravantes obtiveram o benefício requerido; 4) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (Art. 99, §4º, do CPC), e a Constituição da República, em seu Art. 5º, LXXIV, prevê a possibilidade de o Estado prestar assistência judiciária aos que comprovem que estão impossibilitados; 5) no caso, além de não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidades das suas declarações de hipossuficiência, a documentação acostada aos autos demonstra a alegada insuficiência de recursos.

Efeito recursal deferido (ID 425241).

Intimada, a agravada quedou-se inerte.

É o relatório.

Vitória/ES., 13 de agosto de
2020
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDENEIS KRAUZE, VALDIR BENING E RENATO BENING
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES., que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) anexaram aos autos de origem, após determinação do juízo
"a quo"
, documentação comprovando que não possuem condições econômicas e financeiras para arcarem com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios, incluindo extratos bancários com saldos negativos, contudo, o pedido de gratuidade da justiça fora indeferido, com autorização de parcelamento das custas processuais; 2) a decisão agravada obsta que os agravantes exerçam o direito de ação (Art. 5º, XXXV, da Constituição da República), pois não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais; 3) em outro processo no qual são partes, em sede recursal (Agravo de instrumento tombado sob o nº 0002955-27.2019.8.08.0038), os dois primeiros agravantes obtiveram o benefício requerido; 4) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (Art. 99, §4º, do CPC), e a Constituição da República, em seu Art. 5º, LXXIV, prevê a possibilidade de o Estado prestar assistência judiciária aos que comprovem que estão impossibilitados; 5) no caso, além de não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidades das suas declarações de hipossuficiência, a documentação acostada aos autos demonstra a alegada insuficiência de recursos.

Intimada, a agravada quedou-se inerte.

O Art. 98, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

De acordo com o Art. 99, § 3º, do CPC,
“p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”,
sendo que sequer a assistência da parte por advogado particular impede a concessão de gratuidade da justiça (Art. 99, §4º, do CPC)
.

É certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (Art. 99, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

No caso, os agravantes
ingressaram com embargos à execução, pleiteando a gratuidade da justiça
(ID 423202, pp. 03-04), juntando as respectivas declarações de hipossuficiência (ID 423206, pp. 02, 04 e 06).

Na inicial da execução, foram elencadas as propriedades rurais dos executados/embargantes/agravantes (qualificados como produtores rurais), assim como os seus veículos – somados dois caminhões e três motocicletas (ID 423191, pp. 06/07; cf. ID 423194, pp. 09-10, ID 423195, pp.01-10, ID 423196, pp. 01-10, ID 423197, pp. 01-03), todavia, na inicial dos embargos à execução, destacou-se que os imóveis rurais são
pequenas propriedades trabalhadas pelas respectivas famílias, visando o sustento destas, e os dois caminhões possuem restrição a venda (alienação fiduciária e penhor em favor do Banco do Brasil)
– ID 423203, pp. 06-07; cf. ID 423206, pp. 08-09.

O título exequendo consiste em
cédula de crédito bancário no valor de R$ 35.111,54
(trinta e cinco mil e cento e onze reais e cinquenta e quatro centavos), firmada em razão de
renegociação de dívida
, emitida em 16/01/2018 com vencimento em 08/01/2019, tendo como devedor principal o primeiro executado/embargante/agravante, e os demais devedores solidários (avalistas) – ID 423209, pp. 08-10, e ID 423210, pp. 01-09.

Nesse contexto, o juízo
"a quo"
proferiu despacho determinando que os embargantes/executados/agravantes juntassem aos autos os comprovantes de rendimentos, para que fosse apreciado o pedido de gratuidade (ID 423216, p. 02), oportunidade em que eles
acostaram as cópias dos seus extratos bancários, obtidos junto a cooperativa embargada/agravada, com saldos negativos, reafirmando a impossibilidade de demandarem em juízo sem prejuízo dos respectivos sustento próprios e de suas famílias
(ID 423216, pp.. 07-09).

Diante da ausência de demonstração de renda auferida com as atividades rurais exercidas, e por considerar que o valor das custas não é elevado e será rateado entre os embargantes/executados/agravantes, o juízo de origem, indeferiu a gratuidade e, diante das
“condições econômicas”
constatadas, determinou o parcelamento das custas processuais em quatro vezes (ID 423216, p. 10, ID 423217, p. 01-02 e ID 423218, pp. 02-03).

Ocorre que os agravantes
são
pequenos produtores rurais
e
comprovaram passar
por dificuldades financeiras,
o
que lhes impossibilita de arcar
com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas respectivas famílias
.

A hipossuficiência de dois dos agravantes já foi, inclusive, reconhecida no julgamento do agravo de instrumento nº 0002955-27.2019.8.08.0038 (oriundo de outro embargo executivo), justamente diante da presunção de veracidade das respectivas declarações de hipossuficiência apresentadas e da ausência de elementos que as infirmem, inclusive considerada a situação patrimonial identificada nestes autos (ID 423190).

Posto isso, conheço do presente recurso para lhe dar provimento e reformar a r. decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que não existem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ao contrário, a documentação juntada corrobora a afirmada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.